Tribunal: TJSP
Processo: 2254868-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços. Suposta inexecução, atribuída à empresa, contratada, além de alegada incúria de síndico. Abordagem constitutivo/reparatória. Chamamento ao processo, indeferido. Recurso de litisconsorte passivo. Parcial provimento.